Tribunal: TJES
Processo: 0015709-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015709-97.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELLVYN BRYAN SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015709-97.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KELLVYN BRYAN SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41, ART. 147, ART. 150, §1º, ART. 147-
A
, §1º, INCISO II,
TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃ
O

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. 3.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS.
4
.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. R
ÉU QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS PARA O COMETIMENTO DO CRIME. 5.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
de indenização à vítima.
6
.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

7
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos delitos pelos quais fora condenado, não merecendo amparo o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2
. Resta prejudicado o pleito pela fixação das penas-bases no mínimo legal, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.
3
. O réu não faz jus à atenuante da menoridade relativa pois era maior de 21 anos à época dos delitos.
4
. O STJ já firmou entendimento no sentido de que não configura
bis in idem
na valoração da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal com outras disposições da Lei nº 11.340/06. Restando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar em decote.
5
.
É
cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público,

sendo
prescindível procedimento especial para apuração do valor devido
nos casos de condenação por violência doméstica
contra a mulher
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequad
a
e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

6
. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015709-97.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KELLVYN BRYAN SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
KELLVYN BRYAN SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, artigo 147, artigo 150, §1º, artigo 147-A, §1º, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de abril de 2021, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, permaneceu, durante o dia até horário noturno, na casa de sua ex-companheira e vítima, Lorrany Brunou, contra sua vontade expressa, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra a mesma. No dia 21 de abril de 2021, iniciou a conduta de entrar na casa de sua ex-companheira, apenas não consumando o crime por razões alheias a sua vontade. Ademais, no dia 1º de junho de 2021, perseguiu, reiteradamente, a vítima, ameaçando sua integridade física e psicológica, bem como descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos nº 0006898-51.2021.8.08.0048.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (IV) decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (V) exclusão da condenação de danos morais; e (VI) concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 44816336, termo de medidas protetivas, fotografias, formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, laudo pericial no local de dano nº 4.226/2021, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

O acusado, em audiência de instrução e julgamento, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, de forma que não se manifestou sobre os fatos.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Lorrany Bruno, na esfera policial:

“
[...
] que Kellvyn havia feito uso de drogas a noite toda; que a depoente acordou e começou a discutir com Kellvyn; que a depoente disse que não aguentava mais; que pôs fim ao relacionamento; que a depoente saiu do apartamento e foi para casa de sua mãe; que por volta das 19h00 Kellvyn ainda estava no apartamento da depoente mesmo ela tendo ligado várias vezes pedindo para ele ir embora; que mandava a depoente ir lá ou atender os telefonemas dele, senão ele iria destruir o apartamento; que como a depoente não foi e nem atendeu ele quebrou a TV de 32’’, retirou a porta do quarto do lugar e quebrou o espelho do guarda roupa; que a depoente soube através de seu cunhado que foi avisado por Kellvyn; que a depoente foi até o apartamento junto com sua irmã e cunhado; que acionou o CIODES porém não houve comparecimento; que a depoente ao chegar não subiu por medo; que pediu que seu cunhado subisse; que ele conversou com Kellvyn e Kellvyn disse que não iria descer, mas desceu chutando as coisas; que ele a procurou chamando de ‘vagabunda’ e ‘piranha’; que a depoente apareceu e Kellvyn jogou o celular em sua direção acertando sua perna esquerda; que tentou agredi-la, mas sua irmã e cunhado o seguraram e retiraram ele do condomínio; [...] que voltou para seu apartamento no dia 20 e no dia 21 Kellvyn retornou e pediu para que ela abrisse a porta; que a depoente estava acompanhada de sua irmã e cunhado; que não abriu e Kellvyn fez um buraco na porta e entrou com metade do corpo; que a depoente mandava ele ir embora e ele só não entrou devido a presença do cunhado da depoente; que acionou o CIODES, mas quando chegaram chegaram Kellvyn já havia ido embora; [...] que hoje 01/06/2021 o autor criou um perfil fake no instagram e enviou mensagens pedindo para conversar; que logo a noticiante percebeu que era ele, ao que ele confirmou tendo ela pedido para ele deixá-la em paz e encerrou a conversa; que em seguida o autor telefonou 3 vezes seguidas do número de telefone da irmã dele (Nara Elen) e a noticiante não atendeu; que então o autor enviou mensagens de sms pelo celular da irmã se passando por Nara Elen pedindo para a noticiante atendê-lo pois do contrário ele iria se jogar da terceira ponte; que a noticiante bloqueou o número de Nara Elen e ele lhe mandou mensagens pelo número de celular do padrasto dele, com teor semelhante porém a ameaçando, dessa vez dizendo que vai cortar a cabeça dela e ameaçando ir na casa dela e quebrar tudo e onde ele encontrá-la vai pegá-la; que o autor ainda noticiante de piranha, vagabunda, puta, prostituta; que a noticiante bloqueou o número do padrasto do autor; que em seguida o autor enviou mensagens pelo whatsapp de um número desconhecido, enviando uma fotografia com a mão toda insanguentada e um áudio dizendo que a próxima vai ser a cabeça dela [...]” (sic).

Ouvida em juízo, a ofendida confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, confirmando todos os crimes cometidos pelo réu.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo pericial no local de dano corrobora as declarações prestadas pela vítima quanto à violação de domicílio, na medida em que atesta que
“[...] o objeto do presente examinado apresentava vestígios de danos e arrombamento, provocados por ação contundente [...]”
.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, resta prejudicado o pleito pela fixação das penas-bases no mínimo legal, tendo em vista que assim já foi feito por ocasião da sentença.

Em seguida, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, porquanto a data de nascimento do réu é 09/10/1993 e os fatos são datados do ano de 2021.

Restando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar no decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há
bis in idem
na valoração de referida agravante com outras disposições da Lei nº 11.340/06. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Seguindo na linha de irresignação, a defesa pugnou pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser pago à vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido, nos casos de condenação por violência doméstica contra a mulher.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO FORMAL E EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA. DANO MORAL QUANTIFICADO NA ORIGEM. SENTENÇA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 983. QUANTUM MANTIDO PELA CORTE LOCAL. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA A VÍTIMA. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo.
[...]
4. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp n. 2.039.493/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

Na hipótese dos autos, foi feito pedido formal do Ministério Público no oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à vítima.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima em razão da multiplicidade de delitos.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.